Tribunal: TJDFT
Processo: 0001690-44.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001690-44.2018.8.07.0008 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ADEMIAS PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECLUSÃO E DETENÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Conforme orientação deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, transitada em julgada a sentença condenatória, é possível a soma das penas de reclusão e de detenção pelo Juízo da VEP, para fins de unificação de pena, por serem modalidades de penas privativas de liberdade, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal. 2. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, defendendo que a presença de duas circunstâncias judicias desfavoráveis ao réu – antecedentes e culpabilidade – autoriza a fixação do regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, sendo, ademais, inviável a substituição da sanção reclusiva por restritivas de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A propósito da tese recursal, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO TEMA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. INOCORRÊNCIA. ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não sendo o pedido de absolvição, por nulidade da prova testemunhal, porquanto pautada na incidência da sugestionável técnica do show up, submetido à apreciação do Tribunal de origem, não pode conhecido por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Nos termos do entendimento desta Corte, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada (AgRg no HC 616.891/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021). 3. A pena-base foi aplicada acima do mínimo, diante da presença dos maus antecedentes do agravante, o que justifica, adequadamente, o regime prisional semiaberto. 4. Não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, inviável a substituição da pena corporal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no HC 643.133/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DJe 10/05/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029